Tribunal: TJDFT
Processo: 0771264-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. TEMPO DE ESPERA NÃO ULTRAPASSADO. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CE - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO, conforme solicitação médica. Em suas razões, a recorrente alega que não houve estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, mostrando-se inócua a sentença em termos materiais. Sustenta que diante da gravidade do quadro clínico da parte autora não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não receba o procedimento indicado. Requer os benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, procedimento: CE - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de se fixar prazo para o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A recorrente pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, como consignado na r. sentença, o relatório médico de Id 66196404, em que se fundamenta o pedido, não foi emitido por profissional da rede pública de saúde que assiste à autora e que poderia, inclusive, caso fosse necessário, modificar a classificação de risco e solicitar a urgência para a realização do procedimento. Além disso, a solicitação do procedimento foi inserida na Central de Regulação em 05/06/2024, de modo que não foi ultrapassado o prazo fixado no Enunciado 93 do CNJ. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela pleiteada.
5. O documento de Id 66196390 indica que a autora foi inserida na Central de Regulação em 05/06/2024 para realização do procedimento CE - EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR QUE 1,5 CM COM COLO ESTREITO, com classificação de risco amarelo.
6. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
8. A recorrente aguarda o agendamento do procedimento há 167 dias, ou seja, dentro do prazo mencionado e considerado razoável pelo Enunciado do CNJ.
9. O relatório médico de ID 66196404 foi emitido por profissional da rede particular, enquanto o relatório médico de ID 66196390 emitido por profissional que acompanha a autora na rede pública de saúde não demonstra grave risco imediato à saúde ou vida da paciente. Ainda, os riscos apontados são comuns ao diagnóstico apresentado.
10. Assim, a preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como a recorrente, padecem do mesmo sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena de quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.